Tribunal: TJSP
Processo: 1001636-84.2022.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução - IPTU e taxa de expediente dos exercícios de 2017 a 2019 - Insurgência contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução - IPTU e taxa de expediente dos exercícios de 2017 a 2019 - Insurgência contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do STJ. Recurso não conhecido.